Tribunal: TJMT
Processo: 1020500-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020500-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JHONATAN MARQUES DE MORAES - CPF: 057.454.511-57 (PACIENTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), DANIELA CRISTINA DE FREITAS DA COSTA - CPF: 054.539.851-78 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS - PRIMARIEDADE - INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - ENDEREÇO CERTO - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES -

JULGADOS DO STJ E TJMT
- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica

(AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

As condições subjetivas favoráveis [primariedade, inexistência de outros registros criminais, endereço certo e exercício de ocupação lícita], conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC no 132.743/MG).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o delito de ameaça é apenado com detenção e pena inferior a quatro anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação

(TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do ato criminoso, o princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, HC NU 0001879-84.2017.8.11.0092, HC 1021951-84.2022.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020500-53.2024.8.11.0000 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE(S): JHONATAN MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONATAN MARQUES DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1026224- 32.2024.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (ID 229110189 – fls. 104/107).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário e ter bons antecedentes”;

3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente (ID 229110180), com documentos (ID 229110189/ID 163771949).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 190151684).

O Juízo singular prestou informações (ID 230593193).

A 29

a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - AMEAÇA, DANO E RESISTÊNCIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA. Pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva - Viabilidade - Inadmissibilidade da custódia cautelar - Crime punido com detenção - Paciente não reincidente em crime doloso -Inexistência de dúvidas acerca da sua identidade civil - Ausência de descumprimento de medidas protetivas anteriores decretadas em favor das vítimas - Não preenchimento dos requisitos do art. 313 do CPP - Imposição de medidas cautelares alternativas à prisão e medidas protetivas de urgência - Necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da vítima - Pertinência - Parecer recomenda a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 230862688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas Laiany Freitas da Costa [ex cunhada] e Daniela Cristina de Freitas da Costa [ex convivente].

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Entretanto, não há registro de violência doméstica do paciente, tampouco qualquer descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa contra as vítimas, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC no 543.321/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.8.2020).

Atente-se que o paciente é primário (PJe e SEEU), não registra envolvimento em outros fatos criminosos (PJe e SEEU) exerce profissão de motorista de aplicativo [Uber], com renda estimada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e possui endereço certo no distrito da culpa [“Rua Margarida, 10 - Qd. 05 Bairro Mapim - Várzea Grande/MT”].

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o delito de ameaça é apenado com detenção e pena inferior a quatro anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do ato criminoso, o princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018). [...]

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com as vítimas – Laiany Freitas da Costa e Daniela Cristina de Freitas da Costa –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima [...].”

Para o caso, destacou-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar tanto a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis, quanto o risco concreto de que ele, em liberdade, possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas nos termos do art. 319 do CPP
.”(TJMT, 1021951-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 14.12.2022)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares
:
1) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com as vítimas – Laiany Freitas da Costa e Daniela Cristina de Freitas da Costa –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima (CPP, art. 319,

I, III e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024